Tribunal: TJMT
Processo: 1034463-94.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034463-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GABRIELA REGINA DE SOUZA TANNO RODRIGUES - CPF: 016.360.371-51 (ADVOGADO), COMETA SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 24.958.142/0001-24 (AGRAVANTE), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), MARCIA DOS SANTOS FONSECA FANTIN 68957130187 - CNPJ: 17.627.827/0001-22 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. DISPENSA DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE SEPARAÇÃO PATRIMONIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de constrição patrimonial direta sobre bens da pessoa física titular de empresa individual executada, condicionando a medida à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e determinou a suspensão do feito com base no art. 921, III, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é necessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para alcançar os bens da pessoa física titular de empresa individual; e (ii) saber se, ante a inexistência de bens penhoráveis localizados, é possível determinar a suspensão do cumprimento de sentença com base no art. 921, III, do CPC, mesmo havendo possibilidade de prosseguimento da execução diretamente contra a pessoa física.

III. Razões de decidir

3. O empresário individual exerce atividade em nome próprio, inexistindo distinção patrimonial entre a pessoa física e a atividade empresarial, o que afasta a necessidade de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

4. A exigência de demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do CC, não se aplica à figura do empresário individual, por ausência de personalidade jurídica autônoma.

5. A decisão agravada contraria entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal, segundo o qual inexiste separação patrimonial entre o empresário individual e seu titular.

6. A suspensão da execução revela-se indevida, considerando-se a viabilidade de atos expropriatórios diretamente sobre o patrimônio da pessoa física, dispensada a instauração de incidente próprio.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença diretamente contra a pessoa física titular da empresa individual, com a revogação da ordem de suspensão.

Tese de julgamento
:

“1. O empresário individual responde com seu patrimônio pessoal pelas obrigações assumidas na atividade empresarial, sendo desnecessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

2. Inexiste separação patrimonial entre a empresa individual e seu titular, razão pela qual é viável a constrição direta de bens da pessoa física.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por COMETA SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA – ME em face de decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos n.º 1002183-96.2018.8.11.0006 - Cumprimento de Sentença – em face de MARCIA DOS SANTOS FONSECA FANTIN - indeferiu o pedido de reconhecimento de confusão patrimonial entre a executada, qualificada como empresária individual, e sua pessoa física, bem como negou a realização de novas diligências patrimoniais, determinando, ainda, a suspensão do processo executivo pelo prazo de 1 (um) ano.

O juízo a quo, ao apreciar o requerimento, indeferiu o pedido de confusão patrimonial, consignando que a alegação de que a executada figura como empresária individual não é, por si só, suficiente para autorizar a constrição de bens da pessoa física, sem que haja demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial efetiva, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Rejeitou, ainda, o requerimento de realização de novas pesquisas patrimoniais, ante a reiterada frustração de diligências anteriores nos sistemas SISBAJUD, SNIPER, INFOJUD e RENAJUD, mas deferiu a inclusão do nome da executada nos cadastros do SERASAJUD.

Por fim, determinou a suspensão do processo executivo por 1 (um) ano, com base no art. 921, III, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão não observa a jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça e neste próprio Tribunal, que reconhece que o patrimônio do empresário individual se confunde com o da pessoa física, sendo, portanto, desnecessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para fins de prosseguimento da execução.

Aponta, ainda, que o indeferimento da medida impossibilita a satisfação do crédito já reconhecido judicialmente, frustrando o resultado prático da demanda.

Requer, ao final, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, com o consequente reconhecimento da confusão patrimonial entre a empresa individual executada e sua titular, e autorização para o prosseguimento dos atos executivos em desfavor da pessoa física da executada.

A liminar foi indeferida (id.n.º 319983375).

Contrarrazões (id.n.º 321842875)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Cometa Serviços de Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda – ME
, insurgindo-se contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença n.º 1002183-96.2018.8.11.0006, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres. A decisão agravada indeferiu o pedido de reconhecimento de confusão patrimonial entre a executada, qualificada como empresária individual, e sua titular pessoa física, bem como determinou a suspensão do feito executivo pelo prazo de um ano, com fundamento no art. 921, III, do Código de Processo Civil.

O juízo a quo entendeu que a simples qualificação da executada como empresária individual não seria suficiente, por si só, para justificar a constrição de bens da pessoa física sem a demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil, exigindo-se, portanto, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Contudo, tal fundamentação não se sustenta diante do firme entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça deste Estado, no sentido de que o empresário individual exerce atividade em nome próprio, sem a constituição de pessoa jurídica distinta, de modo que não há separação patrimonial entre a atividade empresarial e a esfera pessoal do titular.

Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no
REsp
1.355.000/SP:

“A empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual.” (
Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016
)

No mesmo sentido, decidiu a Corte Superior no
AgInt no AREsp
1.669.328/PR:

“O empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre a pessoa física e jurídica para os fins de direito, inclusive no que tange ao patrimônio de ambos.”

E ainda:

“Sendo assim, o empresário individual responde pela dívida da firma, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica [...], por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito.” (
REsp
1.682.989/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/10/2017)

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também se alinhou a essa diretriz interpretativa, reconhecendo que:

“A empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual.” (
TJMT – AI 1023922-70.2023.8.11.0000
, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 13/03/2024, DJe 18/03/2024)

Logo, tratando-se de empresário individual, é desnecessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois não se está diante de pessoa jurídica com personalidade distinta do titular, mas sim de uma modalidade de exercício da atividade empresarial pela própria pessoa natural.

No caso dos autos, a agravante pretende o prosseguimento do cumprimento de sentença diretamente sobre o patrimônio da executada, que exerce sua atividade sob a forma de empresário individual, em razão do insucesso das diligências expropriatórias anteriores.

A exigência judicial de demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, com base no art. 50 do Código Civil, constitui óbice indevido, e refoge ao tratamento jurídico adequado à figura do empresário individual.

Dessa forma, impõe-se a reforma da decisão agravada, tanto para reconhecer a possibilidade de prosseguimento dos atos executivos em face da pessoa física titular da firma individual, quanto para afastar a suspensão do feito imposta com base na suposta ausência de bens penhoráveis.

Diante do exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, a fim de:

1.
Reconhecer a possibilidade de constrição patrimonial diretamente sobre os bens da pessoa física titular da empresa individual executada, independentemente da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

2.

Revogar a ordem de suspensão do cumprimento de sentença, determinando o regular prosseguimento dos atos executivos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025